Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014659-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ELOISA HELENA KUBISZESKI - CPF: 868.268.241-91 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), CAPITAL INTERMEDIACOES DE BENEFICIOS FINANCEIROS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 46.517.127/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR AOS RÉUS QUE SE ABSTENHAM DE REALIZAR OS DESCONTOS NO SALÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Por mais que a autora, ora agravante, tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o suposto empréstimo bancário, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório, de modo que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar empréstimo junto à instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a parte Requerida sequer foi citada, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 173151168), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
cassar a decisão de primeiro grau
que deferiu a liminar para determinar aos réus que se abstenham de realizar os descontos no salário da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELOÍSA HELENA KUBISZESKI em face da decisão deste Relator que deferiu o pedido de liminar recursal pleiteado no instrumental interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar aos réus que se abstenham de realizar os descontos da parcela no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos), referente ao empréstimo não contratado, no salário da autora, até ulterior determinação do juízo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que, em momento algum, realizou empréstimo consignado com o Agravado, foi realizado pelo correspondente bancário, Capital Intermediações de Benefícios Financeiros e Cobranças Ltda, portabilidade do contrato de empréstimo realizado com o Banco Sicredi para o Banco Itaú e não novo contrato de empréstimo bancário.

Afirma que a Capital Intermediações de Benefícios Financeiros e Cobranças Ltda representando o Agravado solicitou sem o consentimento da Agravante um empréstimo em seu nome junto ao Banco Itaú, e, no dia 22.07.2022 a Capital Intermediações de Benefícios Financeiros e Cobranças Ltda enviou o contrato de Portabilidade no WhatsApp da Agravante, vindo a dar sua anuência.

Na ocasião, foi informada que não se tratava de empréstimo e para realizar a portabilidade junto ao Banco Itaú, era necessário quitar a dívida antiga junto ao Banco Sicredi no valor integral do empréstimo contratado. Sabendo que o valor tinha sido creditado na conta da Agravante, em 27.07.2022, a Capital Intermediações de Benefícios Financeiros e Cobranças Ltda representante do Agravado enviou um boleto no valor de R$ 24.157,58 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para pagamento, ocasião em que a Agravante, achando que seria a tal amortização informada e não um novo empréstimo, realizou o pagamento do boleto e consequentemente transferiu o valor para a Capital Intermediações de Benefícios Financeiros e Cobranças Ltda representante da Agravante.

Contudo, ao consultar o seu contracheque do mês de agosto de 2022 constava o empréstimo do Banco Sicredi no valor de R$ 803,32 (oitocentos e três reais e trinta e dois centavos), bem como, constava um novo empréstimo junto ao Banco Itaú parcelado em 96 x de R$ 602,49 (seiscentos e dois reais e quarenta e nove centavos) totalizando um valor de R$ 57.839,04 (cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

Contrariamente ao afirmado pelo Agravado em sede Agravo de Instrumento, o deferimento da tutela de urgência para o Agravado se abster de cobrar parcela do empréstimo fraudulento, sob pena de aplicação de multa, não causa prejuízo ao Agravado e muito menos enriquecimento ilícito da Agravante, pois ao final caso o processo seja julgado improcedente o Agravado poderá retomar a cobrança do empréstimo com o desconto em folha sem qualquer prejuízo.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reverter a liminar concedida, para anular o ato decisório que concedeu liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a liminar seja suspensa até apreciação do recurso pelo colegiado (ID 176561172).

Contrarrazões da parte agravada (ID 179144708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que ELOÍSA HELENA KUBISZESKI ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinado ao BANCO ITAÚ S/A e CAPITAL INTERMEDIAÇÕES DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS E COBRANÇAS LTDA que cessem os descontos mensais referente ao pagamento de parcelas do empréstimo em consignação, aduzindo que a segunda requerida se apresentou como correspondente bancária do primeiro réu e ofereceu a oportunidade de portabilidade de empréstimo que possuía junto à cooperativa Sicredi.

Aduz que procedeu a negociação, contudo, ao invés da portabilidade, a segunda realizou novo empréstimo em valor, inclusive, superior ao devido originalmente ao banco SICREDI.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, a Magistrada a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito para determinar aos réus que se abstenham de realizar os descontos da parcela no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos), referente ao empréstimo não contratado, no salário da autora, até ulterior determinação do juízo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão de liminar recursal para determinar a suspensão da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para, confirmando-se o efeito suspensivo, cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento da liminar, cuja fundamentação transcrevo:

“(...) Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos, entende-se que restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque, não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar na instância singela.

Os fatos alegados pela parte agravada, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Ademais, a agravada não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Desta forma, a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até que a questão seja mais bem analisada pela c. Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. (...)”

Irresignada, a parte agravada interpôs o presente agravo interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da ora agravante, a decisão não merece reparos.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a autora, ora agravante, tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o suposto empréstimo bancário, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório, de modo que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar empréstimo junto à instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a parte Requerida sequer foi citada, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 173151168), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
cassar a decisão de primeiro grau
que deferiu a liminar para determinar aos réus que se abstenham de realizar os descontos no salário da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023